Tribunal: TJBA
Processo: 8082373-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082373-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SUELI NASCIMENTO TORRES

Advogado(s)
:
DENIS CARIBE SANTOS, PRISCILA CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E AUTÔNOMA DE VONTADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prática de venda casada mediante imposição de seguro prestamista como condição para concessão de empréstimo consignado, condenando à restituição em dobro dos valores pagos, e julgando improcedentes os demais pedidos autorais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma regular, com o devido consentimento e sem compulsoriedade; e

(ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro, à luz da boa-fé objetiva e da vedação à cobrança indevida no âmbito das relações de consumo.

III. Razões de decidir

A ausência de documentação autônoma ou cláusula destacada que comprove a anuência da consumidora à contratação do seguro prestamista impede o reconhecimento da validade da contratação, caracterizando a prática de venda casada.

Demonstrada a cobrança indevida de valores sem o devido consentimento, impõe-se a restituição em dobro, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da violação ao dever de boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista como condição para concessão de empréstimo bancário, na ausência de consentimento informado e documentado.

2. A restituição em dobro dos valores pagos é devida quando demonstrada a cobrança indevida decorrente de má-fé objetiva.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

7